Tribunal: CARF
Processo: 13749.000901/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000901/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IR.
Os valores pagos a título do abono pecuniário de férias de que trata o art. 143
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452/1943, acrescidos do terço constitucional respectivo, não serão tributados
pelo Imposto de Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.548,10 para
saldo de imposto a restituir de R$2.469,82. Como já fora restituída a quantia de R$3.336,02, a
NL consubstancia a exigência do imposto de R$866,20.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
Teresópolis Prefeitura e Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 22/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
23/6/2009, às fls. 2/9 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o valor tido por omitido seria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000901/2009-46
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000901/2009-46

relativo a abono pecuniário de férias, tendo sido excluído da tributação seguindo orientação da
Receita Federal do Brasil.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 30/33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Os valores pagos a pessoa física a título de abono de férias não são tributados pelo
imposto de renda na fonte; nem na Declaração de Ajuste Anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 31/8/2011 (fl. 44), o contribuinte, em
22/9/2011 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/43, alegando, em apertado resumo,
que, por lapso, teria informado que o abono férias seria de R$3.149,80, quando o correto seria de
R$4.407,57. Concorda com a omissão a ele atribuída de R$3.149,80, mas requer a exclusão do
rendimento relativo ao abono de férias.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A NL indicou a infração de omissão de rendimentos, consignando (fl.5):
Teresópolis Prefeitura – R$3.149,80
CEDAE – R$4.407,57
Em sua impugnação, o contribuinte fez referência ao valor de R$3.149,80,
alegando se tratar de abono de férias, juntando documento de fl.9, relativo à fonte pagadora
CEDAE.
Na apreciação da defesa, embora reconhecendo que o abono de férias não é
tributável, a decisão recorrida manteve a autuação, consignando:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000901/2009-46

...

Ora, resta evidente que se tratou de mero equívoco do contribuinte ao indicar o
valor de R$3.149,80 no corpo de sua defesa, quando fez acompanhar sua defesa do documento
consignando o abono de férias de R$4.407,57 (fl.9), exato valor da omissão correspondente à
fonte pagadora emitente do documento. Veja-se que a decisão recorrida aponta que o documento
indica que o valor de R$4.407,57 é relativo a abono de férias.
Não é plausível considerar tal valor como matéria não impugnada, quando o
contribuinte junta documento confirmando sua alegação, tendo apenas feito uma confusão com o
valor da outra omissão a ele atribuída na NL.
Dessa feita, considerando que resta comprovado que o valor de R$4.407,47 foi
pago ao contribuinte a título de abono de férias, cabe sua exclusão da base de cálculo do
imposto, a teor do disposto na IN RFB no 936, de 2009, reproduzida na decisão recorrida.
Quanto aos cálculos efetuados pelo contribuinte, esclareço que é de competência
da Unidade da RFB de origem a execução deste julgado, levando em conta, além do aqui
decidido, a omissão por ele reconhecida e o saldo de imposto a restituir já resgatado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
inclusão de rendimentos no montante de R$4.407,57 da base de cálculo do imposto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital